Tribunal: TJES
Processo: 5000770-79.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000770-79.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO ADILTON REIS DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: SANDRA REGINA DA SILVA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO DE COMISSÃO DE VENDA DE IMÓVEL NO PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA VENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A FIXAÇÃO DO TERMO DA QUO DA CONTAGEM DOS JUROS DE

MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de cobrança, em que a parte autora alega que não recebeu o valor pactuado com os requeridos pela venda do imóvel.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
condenou os requeridos ao pagamento de R$ 17.220,00 (dezessete mil duzentos e vinte reais) pelos valores restantes.

Nas razões recursais, a Recorrente, em ID 3901004, alega preliminarmente cerceamento de defesa e também a ilegitimidade da parte autora e ausência de provas contidas na inicial e subsequentemente em caso de indeferimento dos pedidos, que seja aplicada a taxa SELIC para juros e correção monetária diante da ausência de índice para correção monetária e juros descritos na sentença.

Inicialmente, verifico que o presente recurso merece prosperar em parte.

Da análise detida dos autos verifico que, preliminarmente, o recorrente aduz a tese de cerceamento de defesa. Todavia, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova e cabe ao mesmo verificar quais provas são necessárias e quais são dispensáveis para seu livre convencimento. Deste modo, na hipótese vertente, não há o que se falar em cerceamento da defesa.

No tocante à ilegitimidade ativa da parte autora, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
no sentido de que os próprios requeridos em ID 3900987, anexam aos autos, junto à contestação, documentos em que atestam que a autora SANDRA REGINA DA SILVA, devidamente identificada pelo seu número de registro como corretora, recebeu quantias pelos serviços prestados pela venda do imóvel constante no contrato, também anexados pelos próprios requeridos.

Desta forma, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa.

No que concerne à ausência de provas, verifico que a parte autora, em ID (3900805/3900806/3900807/3900808), junto à petição inicial, anexou o contrato de compra e venda objeto dos autos. Todavia a própria parte recorrente em ID 3900987 também anexou aludido contrato, desta forma não há o que se falar em ausência de provas.

Contudo, verifico que a r. sentença ao determinar corretamente a condenação ao pagamento dos valores, estipulando como data inicial 06/11/2021 como data inicial para correção monetária, deixou silente o início do arbitramento dos juros.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar só fim de acrescentar que os juros de mora sejam contados a partir da citação,
mantendo, no mais, a r. sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)